Tribunal: STF
Processo: AP 1816
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023) imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República e o réu firmaram Acordo de Não Persecução Penal, homologado nestes autos em 5/7/2024. 



    Em 21/1/2025, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal noticiou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal homologado nos autos desta Ação Penal (eDoc. 105). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela rescisão do ANPP firmado com o réu Mohammad Khaled Azan Paredio Al Rayat, retornando o presente feito ao seu trâmite regular”, tendo em vista que “os elementos apresentados pela Autoridade Policial comprovam que Mohammad Khaled Azan Paredio Al Rayat não se limitou a permanecer no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília enquanto as manifestações antidemocráticas ocorriam na Praça dos Três Poderes, mas aderiu e participou ativamente dos atos de violência ocorridos na data” (eDoc. 109).



    Em 11/3/2025, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT com o perdimento das horas de serviço prestadas e o restabelecimento das seguintes medidas cautelares (eDoc. 116):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço residencial;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 24/3/2025, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), informou que, “até o dia 19/03/2025, às 14h, o réu Mohammad não se apresentou para a reinstalação da tornozeleira eletrônica” (eDoc. 128).



    Em 22/4/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou que, em 22/3/2025, o réu foi regularmente intimado quanto à rescisão do acordo de não persecução penal e ao restabelecimento das medidas cautelares (eDoc. 135).



    Em decisão de 25/4/2025 determinei a citação do réu (eDoc. 139).



    Em 29/4/2025, adveio, aos presentes autos, certidão de Oficial de Justiça, que informou a citação infrutífera de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT, estando o réu em local incerto e não sabido: (eDoc. 145):



    Certifico que, nesta data, por volta das 07h50min, diligenciei no endereço que consta do mandado Rua 05. Casa 02, Vila Telebrasilia, Brasília DF constatando tratar-se de uma unidade mobiliárias fracionadas em pequenas e poucas kitnets/quartos para locação, entretanto não logrei êxito na localização do citando. Em conversas com a proprietária e locadora das unidades - Sra Naria Gracivânia - colhi a informação que o Sr Mohammad desapareceu do local desde meados de março, não mais possuindo qualquer notícia de seu paradeiro, inclusive tendo seu quarto desocupado e já disponibilizado para outra locação. Concomitante à diligencia in loco, tentei, sem sucesso, contato telefônico com o número que dispunha e, em tese, vinculado ao citando (61) 99956 3511. Não havendo, ademais, como evoluir na realização de diligências outras, devolvo o presente mandado SEM O CUMPRIMENTO DA ORDEM nele exarada, aguardando nova determinação.



    Em razão disso, determinei, em 14/7/2025, a citação do réu por edital (eDoc. 156), que foi publicado no Diário da Justiça eletrônico em 17/7/2025.



    Em 11/8/2025, em virtude dos descumprimentos das medidas cautelares que lhe foram impostas, decretei a prisão preventiva do réu MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT, que foi efetivada em 1/9/2025 e comunicada a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 5/9/2025, data em que foi realizada a audiência de custódia.



    A Defesa de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT requereu, em síntese, a revogação/relaxamento da prisão preventiva do réu, ao argumento da “nulidade pela ausência de audiência de custódia no prazo legal”. Por fim, formulou os seguintes requerimentos:



    “Subsidiariamente: 



    a) A não conversão em preventiva do mandado expedido, substituindo-o por cautelares (art. 319, CPP); 



    b) Que seja acolhida a Decisão do Juízo de Naviraí (MS) com as medidas cautelares fixadas, permitindo-se a devida adaptação territorial para possibilitar que o réu se dirija, em prazo razoável a ser fixado por Vossa Excelência, à sua residência em Brasília/DF, onde poderá permanecer vinculado à Vara de Execuções Penais do DF e cumprir integralmente as obrigações determinadas”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela manutenção da prisão preventiva de Mohammad Khaled Azan Paredio Al Rayat” (eDoc. 215), o que acolhi.



    Em 24/9/2025, a Defesa apresentou pedido de reconsideração da decisão que manteve a prisão preventiva do réu e subsidiariamente requereu “a realização de exames médicos psiquiátricos para confirmação, em especial, da Síndrome Alcóolica Fetal e Síndrome de Waardenburg” (eDoc. 221).



    Neste pedido de reconsideração, foram apresentadas novas informações pela Defesa, no sentido de que o réu é pessoa em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social e psíquica.



    Além disso, foram anexados documentos (eDocs. 222-235). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “submissão de Mohammed Khaled Azon Paredio Al Rayat à junta médica oficial, com o encaminhamento da documentação apresentada pela defesa, para avaliação do seu quadro clínico e pronunciamento quanto à viabilidade de acompanhamento médico no âmbito do sistema carcerário” (eDoc. 239), o que acolhi.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, a despeito dos descumprimentos das medidas cautelares impostas, que motivaram a decretação da prisão, verifica-se que já houve o recebimento da denúncia, circunstância que revela alteração do contexto fático-processual a afastar a presença dos requisitos da prisão preventiva. Verifica-se, também, conforme relatado, que o réu é pessoa em situação de rua, tendo apresentado situação de vulnerabilidade psíquica e social.



    Nesse sentido, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade não aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema, seja para garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas do réu que pudessem atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, além de inexistirem, nos autos, quaisquer elementos capazes de evidenciar risco concreto de reiteração da prática delitiva.



    Assim, vejo que é possível a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente à necessidade da medida (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua adequação (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas nos inquéritos 4879, 4828 e Pets deles derivadas, todos de minha relatoria.



    Por todo o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT  (CPF nº 059.238.052-19), com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO RÉU DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que o custodiado se encontra preso no Estabelecimento Penal de Amambaí/MS, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do SUL - AGEPEN/MS deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo de Execução Penal da Comarca de Amambaí/MS, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo de Execução Penal da Comarca de Amambaí/MS, no prazo de 05 dias. A Polícia Federal deve proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório.



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT  (CPF nº 059.238.052-19),  inclusive para apresentação pelo custodiado ao Juízo de Execução Penal da Comarca de Amambaí/MS, no prazo de 48 horas.



    Encaminhe-se cópia desta decisão:



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Ministério das Relações Exteriores para cumprimento dos itens (iv) e (v), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DO RÉU;



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo de Execução Penal da Comarca de Amambaí/MS, via malote digital.



    Comunique-se à Direção do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o réu.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente